Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716617-98.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ALLAN AUGUSTO DE OLIVEIRA SINIMBU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA DÍVIDA EM CASO DE MORA. PARCELA DO MONTANTE COBRADO JUDICIALMENTTE. POSSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO AO CRÉDITO. PREVISÃOO CONTRATUAL. ANATOCISMO. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CONFORME GRAU DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. (AgInt no REsp 1797836/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) 2. A inclusão de parcela a título de honorários no cálculo da dívida, em razão de previsão no próprio instrumento contratual, está em consonância com o art. 389 do Código Civil. 3. Em observância ao princípio pacta sunt servanda, há de preservar as obrigações livremente pactuadas entre as partes. No caso, não se verifica abuso na cobrança da taxa de administração e fundo garantidor de quitação ao crédito (FGQC), se ao tempo da contratação esses encargos foram informados e o mutuário consentiu com sua cobrança. 4. A entidade de previdência complementar fechada não pode ser equiparada às instituições financeiras, consoante o disposto nos artigos 31, 36 e 71 da Lei Complementar 109/2001 e do artigo 29 da Lei 8.177/1991. 5. Em razão de sua natureza, não integra o sistema financeiro nacional, o que afasta a aplicação do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170- 36/2001 aos empréstimos por ela concedidos, razão pela qual é ilegal a capitalização mensal de juros nos mútuos firmados com seus filiados. 6. Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, o percentual dos honorários deve ser fixado sobre a condenação ou o proveito econômico. Na hipótese de não ocorrer condenação principal ou quando não for possível quantificar o proveito econômico, serão calculados sobre o valor atualizado da causa. A importância arbitrada deve ser razoável e proporcional à complexidade da matéria em litígio e do trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora. Além disso, deve retratar a real carga da sucumbência suportada por cada parte. 7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A recorrente aponta violação ao artigo 1o do Decreto 22.626/1.933, bem como ao enunciado 539 da Súmula do STJ, insurgindo-se contra a limitação dos juros no contrato firmado entre as partes, ao argumento de ser possível a cobrança de juros capitalizados pelas entidades de previdência complementar fechada em contratos celebrados após o ano 2.000, ante a regra contida na medida provisória 2.170-35/2001. Acentua que a Corte Superior teria declarado expressamente que a capitalização é essencial à previdência privada, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso, pois esta Presidência não possui competência para exame do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1o do Decreto 22.626/1.933, pois “Por não ser equiparada a instituição financeira, a entidade fechada de previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, só admissível para as entidades abertas.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 952.395/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJe 29/8/2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1490252/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. Quanto à alegada afronta ao enunciado 539 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015).” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1341835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017